Tribunal: STF
Processo: Rcl 44055
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em juízo de retratação com fundamento na tese do Tema 810 de RG, teria desrespeitado o julgado no Tema nº 733 de Repercussão Geral nos autos do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000.



    O Estado do Rio Grande do Sul informa que interpôs recurso extraordinário contra essa decisão, “com o fito de desenquadrar o caso concreto da incidência do Tema 810 do STF”.



    Defende que



    “o Tema 810 do STF é inteiramente inaplicável ao caso concreto, dada a existência da coisa julgada – e o próprio STF afirma que, para esses casos, é indispensável o ajuizamento da competente ação rescisória, o que inocorreu in casu.



    Assim sendo, o Tema 810 do STF, empregado para rechaçar o trânsito da inconformidade, não tem aplicabilidade no caso concreto, razão pela qual merecia prosseguimento o recurso extraordinário, dado que a tese defendida pelo ente público está em conformidade com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores.” (eDoc. 1, p. 10)



    A parte reclamante argumenta que: 



    “No caso vertente, é fato incontroverso que a sentença exequenda foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada.



    Veja-se que o próprio Tema 905 do STJ, igualmente invocado como óbice ao prosseguimento do recurso pela decisão reclamada, é também expresso com relação à preservação da coisa julgada, verbis:



    4. Preservação da coisa julgada.



    Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifamos).



    Destarte, ao firmar as teses jurídicas do Tema 905, o E. STJ diccionou, de forma bastante clara, que a coisa julgada deve ser preservada, devendo a constitucionalidade/legalidade ser aferida no caso concreto, por meio dos instrumentos processuais cabíveis (como a ação rescisória, por exemplo), excepcionando tal situação da incidência da tese jurídica geral do representativo.



    Partindo dessa premissa, há que se compreender que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade reconhecida no Tema 810 do STF e também no Tema 905 do STJ não alcançam as condenações transitadas em julgado que aplicaram o texto de lei reputado inconstitucional, em respeito à coisa julgada formada no título executivo judicial.



    Isso porque, como bem delimita o Tema 733 desta Suprema Corte, a declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de, de plano, desconstituir a coisa julgada, sendo necessário que, para isso, a parte interessada maneje o instrumento processual pertinente.” (eDoc. 1, p. 14)



    Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão de medida cautelar visto que:



    “A negativa do TJRGS em adotar a tese jurídica firmada por este E. STF no Tema 733 do STF ocasiona sérios danos à segurança jurídica, bem como representa grave lesão aos cofres públicos estaduais, prejuízo esse que chega à casa dos bilhões de reais. Isso sem falar que desrespeita a autoridade das teses jurídicas firmadas pela Superior instância, circunstâncias essas que impõem o deferimento da liminar ora requerida.



    Sem o deferimento da medida de urgência, ocorrerá o adimplemento de ordens de pagamento em desconformidade com os critérios corretos e já definidos pelos Tribunais Superiores, sendo inolvidável que, se ao final esta Egrégia Corte julgar procedente a reclamação, não mais haverá possibilidade de ser buscado o ressarcimento dos prejuízos que daí certamente advirão.” (eDoc. 1, p. 15)



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação constitucional” e, no mérito, que



    “seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada.” (eDoc. 1, p. 15/16)



    Em decisão publicada no dia 01/07/21, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária ofereceu contestação.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 733/STF. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-Doc 23).



    É o relatório. Decido.



    O Estado do Rio Grande do Sul defende que o TJRS equivocou-se ao aplicar a tese do Tema 810 RG na solução do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000, deixando de observar o entendimento do STF de observância obrigatória firmado no Tema 733 da sistemática da repercussão geral, com a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Isso porque a decisão, na fase de conhecimento, teria transitado em julgado no sentido da “aplicação dos parâmetros de atualização previstos no artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09”, afastando a possibilidade de, em sede de execução (Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000), incidir o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, com a seguinte redação:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Dessa perspectiva, o reclamante defende que o entendimento transitado em julgado na fase de conhecimento somente pode ser desconstituído por ação própria, e não em sede de execução do julgado.



    Conforme consignei em sede cautelar (DJe de 1º/7/21), no julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e juros de mora na fase de conhecimento; subsistindo, assim, controvérsia constitucional a demandar pronunciamento colegiado da Suprema Corte.



    Em 15/10/21, o STF, por maioria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema 1170, a qual versa sobre 



    “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.”



    A Corte entendeu que a matéria suscitada



    “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).”



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratório, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida nesta reclamação, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG).



    Ademais, é possível extrair essa conclusão da manifestação da Presidência do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 RG), cujo trecho destaco:



     “Ressalto, especificamente no que se refere à possibilidade de modificação dos juros estabelecidos em decisão transitada em julgado, que o Plenário Virtual desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral no âmbito do RE 1.086.583 (Rel. Min.Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/2/2018, Tema 980 da Repercussão Geral), o qual versava duas temáticas distintas: (i) intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública; e (ii) possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário. 



    Nada obstante, o Relator negou seguimento ao leading case pelo óbice da Súmula 733 do STF, decisão essa mantida pelo Plenário do Supremo no julgamento de agravo interno. Assim, por ausência de paradigma apto que contemplasse toda a dimensão do feito, o Ministro Marco Aurélio indicou o cancelamento do Tema 980, o que foi determinado por esta Presidência, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas. 



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    Ademais, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 67 recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, com controvérsia similar à destes autos, que aguardam o trâmite do recurso especial, simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a este Supremo Tribunal. 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021.” (grifo nosso).



    Portanto, verifico que, no presente caso, o debate desta reclamatória está compreendido na temática do Tema 1170 RG, assim como entendo que permanece a competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco os seguinte precedentes envolvendo situações semelhantes ao debate nos presentes autos: Rcl nº 49.559/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje de 12/04/2022; Rcl nº 47.844/SC, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022; e Rcl nº 44.038 AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação a fim de determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§2º e 3º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Dê-se ciência desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente